Tribunal: TJDFT
Processo: 0727123-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727123-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS DE OLIVEIRA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do procedimento comum no 0703524-72.2022.8.07.0017, proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 128151780 dos autos originários): “Recebo a emenda apresentada. MARCOS DE OLIVEIRA propôs ação revisional c/c consignação em pagamento e tutela cautelar de urgência antecedente contra BANCO ITAUCARD S/A, partes qualificadas. Narra o autor, em síntese, que em 04/02/2021 firmou contrato de CDC para a compra de um veículo, garantido por alienação fiduciária, com a requerida no valor líquido de crédito de R$ 57.880,00 para pagamento em 60 parcelas. Aduz que quitou as obrigações até 05/11/2021. Após o inadimplemento, tentou renegociar a dívida, mas sem êxito. Com efeito, buscou ajuda de um profissional capacitado para realizar novo cálculo revisional do contrato de financiamento. Inicialmente, afirma que os juros remuneratórios de 1,63% a.m. são abusivos. Primeiro, porque, após realizar o cálculo pela ferramenta disponibilizada no site do BACEN, verificou cobrança mensal a maior no contrato, no valor de R$ 11,97. Além disso, esses juros estão acima do patamar da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período, que era de 0,61% a.m ou da cobrada pelo próprio réu, isto é, 1,38% a.m. Alega, ainda, que a comissão de permanência está sendo cobrada de maneira indireta, mediante a incidência, como penalidade pelo inadimplemento, de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. Também suscita irregularidade na cobrança de IOF como penalidade ao não pagamento das prestações. O requerente também apresenta irresignação e aponta nulidade na cláusula da avença que prevê a respectiva responsabilidade por eventuais despesas de cobrança do débito contratual. Sustenta, portanto, que algumas cláusulas contratuais devem ser revistas, face a sua ilegalidade, pois a oneram de maneira excessiva. Pleiteia, dessa forma, a revisão do contrato. Em sede de tutela de urgência, pugna seja deferida a consignação do valor incontroverso (R$ 993,59) das parcelas vencidas, a manutenção da posse do veículo objeto do contrato, a exclusão do próprio nome dos cadastros de inadimplentes e a suspensão das cobranças das parcelas. Antes do recebimento da inicial, o réu compareceu pessoalmente e juntou a contestação de ID 122373619 – fls. 116/131, em que apresenta preliminares, impugna o pedido de gratuidade, contesta o pedido de tutela de urgência – alegando a ausência dos requisitos legais – e defende a regularidade dos termos contratuais. É o necessário, passo a decidir. Pelos novos documentos juntados pelo autor (IDs 127717124 e 127717126 – fls. 151/165), reputo demonstrada a hipossuficiência econômica dessa parte. Outrossim, apesar da impugnação do banco réu, ele não trouxe nenhum elemento de prova – nem para rebater os já carreados pelo autor – que demonstre ou dê indícios da capacidade econômica do requerente de custear os ônus do processo. Assim, concedo ao autor a gratuidade de justiça, já anotada. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha, o autor firmou contrato de CDC para financiamento de veículo com o réu (ID 118716793 – fls. 28/33), no valor total de R$ 97.702,80 e para pagamento em 60 parcelas de R$ 1.628,38. O contrato prevê uma taxa mensal efetiva de juros de 1,88% a.m e de 25,47% a.a. Aduz serem abusivos os juros contratados, porquanto a taxa média de mercado girava em torno de 0,61% a.m. Entretanto, não se pode esperar que a taxa cobrada no contrato esteja nominalmente abaixo da taxa média de mercado. Tampouco se exige que a taxa média praticada pela própria instituição seja a mesma para cada cliente, porquanto a média é feita exatamente considerando a soma nominal de todas as taxas – que são diversas – e as dividindo pela sua quantidade. Além disso, a negociação da estipulação da taxa de juros é feita em cada contrato, ocasião em que a instituição financeira avalia a capacidade financeira e o histórico do tomador do empréstimo e o risco de crédito do negócio. Assim, não se pode assumir como ilegal toda contratação que supere a média do mercado. Ademais, não se afigura possível revisar o contrato, livremente contratado, em sede liminar. Quanto à suposta irregularidade na capitalização dos juros, o autor supostamente constatou uma diferença no contrato no valor mensal de R$ 11,97, mas, no cálculo, ignorou a CET contratada. Além disso, essa pequena monta afasta a probabilidade do direito, pois a exatidão ou não desse percentual não pode ser atestada nessa fase inicial do processo. Sobre a suposta irregularidade na previsão indireta da comissão de permanência, também não observo a probabilidade do direito alegado. Como o contrato descreve as penalidades para o caso de inadimplemento, a análise sobre a regularidade ou não dessa previsão, apenas pela ausência do termo comissão de permanência, deve ocorrer após o exercício do contraditório da ré. Quanto à suposta irregularidade do acréscimo do IOF no caso de inadimplemento das parcelas, afigura-se prudente analisar as razões do réu para a incidência desse encargo, o que demanda o exercício da cognição exauriente. Feitos tais esclarecimentos, ressalto que apenas após a dilação probatória poderá se averiguar eventual ilegalidade nas taxas contratadas, bem como, se o caso, qual o percentual máximo admitido para o ajuste. O entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, inclusive no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça não sufraga, em exame prefacial e não exauriente, a argumentação aventada como estofo necessário ao deferimento imediato da providência jurisdicional colimada em sede antecipatória, razão pela qual, até que exista pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que fora pactuado, o que somente será viabilizado em sede cognitiva ampla, deve a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas. Entendo, com isso, que, ao menos aprioristicamente, não se afigura suficientemente demonstrado o requisito da probabilidade do direito da parte autora, razão pela qual não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança por ele entendidas como cabíveis, inclusive busca e apreensão do veículo. Logo, devem ser indeferidos os pedidos de abstenção de inclusão do nome do autor em órgão de proteção e manutenção do autor na posse do veículo. No que tange ao pedido de consignação do valor incontroverso, não há nos autos a ocorrência de nenhuma das hipóteses elencadas nos artigos 335 do Código Civil e 544 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte da credora em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento ou pender litígio entre pretensos credores da dívida. Esses requisitos não estão presentes, pois não há resistência por parte da ré em receber os pagamentos acordados, o valor oferecido em depósito é muito inferior ao pactuado, assim como por desvirtuar o contrato com relação ao modo de pagamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Por oportuno, já juntada a contestação, fica o autor intimado para apresentar réplica e especificar as provas que pretende produzir. Prazo: 15 dias. No mesmo prazo fica intimado o réu para dizer se produzirá alguma outra prova. Não havendo pedido de dilação probatória, voltem os autos conclusos para julgamento.”. Em suas razões recursais (ID 48730698), afirma que está demonstrada a lesão grave de difícil reparação, diante da possibilidade de haver a perda da posse do veículo e a negativação do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Argumenta que, existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, a consignação em juízo é devida, uma vez que estão sendo discutidas cláusulas abusivas. Discorre sobre a função social do contrato. Alega que deve ser deferido o depósito do valor incontroverso, observando os cálculos do perito particular contratado pelo agravante, em conta judicial. Transcreve jurisprudências em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de liminar para: a) determinar a não inclusão do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito; b) determinar a manutenção do agravante na posse do veículo; c) receber o pedido de consignação em pagamento autorizando o depósito das parcelas vencidas e vincendas. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. O benefício da justiça gratuidade foi deferido ao agravante nos autos originários. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante sustenta que é infundado o valor cobrado pelo agravado, porquanto é resultado da incidência de juros indevidos, calculados de forma diversa da pactuada. Afirma, ainda, que deve haver a redução dos juros remuneratórios adotando a taxa média de mercado e que houve capitalização indevida dos juros. Sustenta que é indevida a incidência dos juros moratórios e que houve transferência das despesas de cobrança ao consumidor, o que não é cabível. Constata-se, portanto, que a hipótese dos autos não é de controvérsia sobre a existência da dívida, mas sobre o valor desta. Com efeito, em juízo de cognição sumária, verifica-se que não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os seus regulares efeitos, enquanto não for revisado. Até porque, não é possível verificar, prima facie, a abusividade das cláusulas alegadas. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados de forma indevida, matérias cuja análise depende de dilação probatória e da formação do contraditório. Por outro lado, o simples ajuizamento de ação não inibe a obrigação do agravante de pagar o valor contratado. Nesse sentido, transcrevo o disposto na Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída". Desse modo, enquanto não for objeto de revisão, o contrato celebrado continua válido, motivo pelo qual o agravante deverá promover o pagamento devido para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é robusta no sentido de que a mera propositura de ação revisional não constitui óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao pedido de realização de depósitos nos presentes autos, tenho que, em juízo perfunctório, não se justifica a referida providência acautelatória haja vista que o depósito a menor não elidirá a mora e, portanto, não trará nenhuma utilidade ao agravante nesta fase processual. Do mesmo modo, não é devido o depósito da integralidade do valor da prestação, uma vez que não há recusa da instituição financeira em receber os valores pactuados, assim sendo, poderá a própria parte demandante adimplir sua obrigação por meio do pagamento dos boletos bancários. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora